Tribunal: STF
Processo: AI 456918
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
I - O RE, em ação rescisória, deve ter por
   objeto a fundamentação do acórdão nela proferido e não as
   questões versadas na decisão rescindenda. Precedentes.
II -
   Agravo não provido.